Tribunal: TCU
Processo: 033.561/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2902/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR contra o Sr. Antônio Eliud Sousa de Castro, ex-prefeito de Conde/BA, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União àquela municipalidade, por meio do Termo de Compromisso 56/2009, cujo objeto consistia na recuperação de pavimentação de estradas vicinais; Considerando que Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE (peças 65 a 67) opinou pela irregularidade das contas do responsável, com condenação ao pagamento do débito apurado (R$ 352.478,64) e reconheceu, acerca da multa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre as datas da irregularidade sancionada (14/2/2010) e do ato que ordenou a citação (11/4/2022) transcorreram mais de dez anos, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (relator Min. Benjamin Zymler, redator Min. Walton Alencar); Considerando que o Ministério Público, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, manifestou-se de acordo com a proposta da unidade especializada (peça 68); Considerando que, após a proposta de mérito da unidade técnica, este Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no caso concreto, o termo a quo da prescrição deve ser a data da apresentação da prestação de contas final ao órgão competente para a sua análise inicial, com base no inciso II do art. 4o da referida Resolução, ou seja, 30/4/2010 (peça 6); Considerando o seguinte iter processual: a) Relatório de Inspeção 15/2010 do antigo Ministério da Integração Nacional, de 8/3/2010, indicando 70% das metas físicas executadas (peça 17, p. 1 a 5); b) Relatório de Inspeção 6/2012 (do mesmo órgão mencionado na alínea "a"), de 12/3/2012 , com registro de execução parcial (de 67,48%) do objeto (peça 17, p. 6 a 27); c) Parecer Técnico 34/2019, de 24/4/2019 , do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, sugerindo a glosa de R$ 352.478,64 (peça 18); d) Parecer Financeiro 246/2019, do MDR, com proposta de instauração de TCE no valor de R$ 352.478,64, assinado eletronicamente por servidores daquela pasta ministerial nas datas de 21, 22 e 24/10/2019 (peça 33); e) autorização para instaurar Tomada de Contas Especial dada por dirigente do MDR em 24/10/2019 (peça 34); f) Relatório de TCE 13/2020, de 16/3/2020, em que se concluiu pelo prejuízo de R$ 352.478,64, imputando responsabilidade pelo dano ao Sr. Antonio Eliud Sousa de Castro, ex-prefeito de Conde/BA (peça 41); e g) Relatório da Controladoria-Geral da União 494/2020, de 4/9/2020, concordando com o tomador de contas (peça 44); Considerando que os eventos processuais indicados nas alíneas "b" e "c" acima se deram em intervalo superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente, e, ainda, superior ao quinquênio indicado no art. 2o da norma precitada, incidindo também a prescrição principal; Considerando que devem ser reconhecidas as prescrições intercorrente e principal das pretensões ressarcitória e sancionatória do Tribunal, com o consequente arquivamento deste processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer as prescrições intercorrente e principal das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 033.561/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Eliud Sousa de Castro (XXX.922.405-XX). 1.2. Entidade: Município de Conde/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.